Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-76.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conquanto a materialidade do delito de furto qualificado narrado na denúncia tenha sido comprovada nos autos, a autoria não o foi.

2. Nos crimes patrimoniais não se desconhece o especial valor do depoimento da vítima/testemunha, todavia, no caso concreto, não foram produzidos elementos relevantes capazes de confirmar o que poderia ter ocorrido na hipótese, devendo ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.

3. Havendo dúvida insuperável se o acusado foi o autor do furto, a absolvição é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.